Tribunal: STF
Processo: ARE 1317836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. INCONTINÊNCIA PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. PRÁTICAS PARA AS QUAIS NADA CONTRIBUIU A CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EMERGE JÁ DE PONDERAÇÕES A RESPEITO DO QUE POSTO NO PRÓPRIO PARECER EM QUE ELE SE VIU FUNDAR. POSSIBILIDADE.
    O ato administrativo demissório, oriundo de Processo Administrativo Disciplinar, deve revestir-se, além da legalidade formal, de legalidade material. Caso em que a demissão do impetrante, embora garantida a ampla defesa e o contraditório prévios, revelou-se ilegal, na medida em que, perpetrados os atos que a deflagraram em ambiente privado, que teriam também natureza penal, não se abria espaço para reconhecimento de conduta classificável como de 'incontinência pública'. Fatos objeto de autuação em flagrante que somente vieram à tona quando da ação policial respectiva, e para cuja prática de nada serviu a condição do impetrante de servidor público. Interpretação forçada dos acontecimentos, aferível já do que constou do próprio parecer que recomendou a demissão, que não se afeiçoa à legalidade e nem resiste ao contraste com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Análise que não demanda mais aprofundada incursão no exame da prova, assim viabilizada na sede estreita do 'writ', e que, porque não diz especificamente com critérios de conveniência e oportunidade, bem pode ser realizada pela jurisdição sem a pecha de investida em espaço que não lhe seria próprio, coberto pela independência entre os poderes.
    SEGURANÇA CONCEDIDA, POR MAIORIA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente